Tribunal: TJMMG
Processo: 2000232-83.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000232-83.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000189-42.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 05/11/2025 Decisão: unânime Ementa: HABEAS CORPUS – MILITAR PROCESSADO E CONDENADO NA JUSTIÇA MILITAR – CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL – RÉU NA CONDIÇÃO ATUAL DE CIVIL – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA O JUIZ NATURAL DETERMINAR A EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DECRETADA – COMPETÊNCIA CONFIRMADA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE – ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus em que se pretende reconhecer como efetivo o cumprimento de percentual da pena imposta, com suficiência para assegurar o regime semiaberto, anteriormente decretado em caráter provisório pelo juízo primevo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se o regime semiaberto, decretado provisoriamente, deve prevalecer em detrimento do título definitivo representado pelo acórdão transitado em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para a análise do pleito apresentado nestes habeas corpus passará ao juiz de direito do Juízo da Execução Criminal no âmbito da Justiça comum, tão logo ocorra a captura ou a apresentação do condenado, em virtude de sua condição atual de ex-militar. 4. Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 5. Ordem de habeas corpus denegada. ___________ Dispositivo relevante citado: Constituição Federal de 1988, arts. 5º, LXVIII e 125, § 4º; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, II; CPM, arts. 42 e 308, § 1º; CPPM, art. 172, “a”, 175 e 466; CPM, art. 187; Lei n. 7.210/1984, arts. 112, I, 126 e 197. Jurisprudência relevante citada: Súmula 716 do STF. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, em não conhecer do presente habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado Rafael Henrique Ribeiro Gomes, em favor do paciente ex-Cb PM Rafael Henrique Ribeiro, apontando como autoridade coatora o meritíssimo juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). Relata o impetrante que o paciente foi condenado à pena definitiva de 9 (nove) anos de reclusão, com trânsito em julgado do acórdão deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG). Disse que o paciente, considerando o tempo de prisão provisória (detração) e em decorrência da remição pelo trabalho, leitura e estudo, conforme consta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), cumpriu 30% (trinta por cento) da pena imposta, o que equivale a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias. Informou que o paciente já se encontrava no regime semiaberto, devido ao tempo de prisão preventiva de 09/11/2020 até 13/04/2023, e à aplicação do instituto da detração penal, previsto no art. 42 do Código Penal. Assentou, também, que ao ora paciente foi aplicado o instituto da remição pelo trabalho, leitura e estudo, o que admitiu a progressão de regime em 19/08/2022, conforme se constata no Relatório da Situação Processual Executória. Afirmou, todavia, que a autoridade coatora determinou a expedição de mandado de prisão do paciente, para o cumprimento do regime inicialmente fechado (decisão em anexo), ignorando o tempo de prisão provisória e de decisão anterior proferida pela própria 4ª AJME, que tinha fixado o regime semiaberto, determinando que o paciente fosse submetido a um regime mais gravoso. Aduziu que a autoridade apontada como coatora concedeu a progressão de regime ao paciente, em cumprimento ao acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), prolatado no Habeas corpus n. 763093 – MG (2020-0249390-0), impetrado a favor do paciente, no qual se aplicou o entendimento consolidado pela Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal (STF): “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”. Disse que a desconsideração da prisão cautelar e da remição, já consideradas, implicaria excesso de execução, conforme se verifica na presente impetração, em afronta ao princípio da legalidade e à isonomia, pois submete o paciente a fração de progressão superior à prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal (LEP), sem prática de falta grave. Assegurou que o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto, ante o reconhecimento da detração e remições, pois foram cumpridos 30% (trinta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 por cento) da pena, na qual a progressão se deu em 16% (dezesseis por cento), nos termos do art. 112, I da LEP, não sendo possível considerar um recrudescimento ilegal do regime para o fechado em vez de, pelo menos, o semiaberto, o que ao melhor juízo configura coação à liberdade de locomoção do paciente por ter contra ele decretada prisão para cumprimento em regime mais gravoso, criando fração superior permitida em lei, em afronta ao princípio da legalidade, bem como ao primado da isonomia com os demais condenados. Pediu a concessão da medida liminar, ao entendimento de estarem presentes os pressupostos do vestígio do bom direito - consubstanciado no reconhecimento judicial prévio de que o paciente já fazia jus ao regime semiaberto, bem como a detração e as remições incontroversas, que chegam ao percentual de 30% (trinta por cento) de cumprimento total da pena - bem como do perigo da demora, uma vez que já foi expedido mandado de prisão para recolhimento em regime fechado, o que pode acarretar a execução imediata em modalidade mais gravosa e manifestamente ilegal. Com esses argumentos, requereu, in verbis: a) O recebimento e processamento do presente habeas corpus, com a concessão da medida liminar para suspender imediatamente o mandado de prisão expedido contra o paciente, garantindo-lhe o cumprimento da pena no regime semiaberto e aplicar a notificação prevista na Resolução n. 474/2022 do CNJ, para fins de início de cumprimento de pena. b) A notificação da autoridade apontada como coatora para prestar as informações de praxe, nos termos da legislação vigente; C) Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para: 1) Reconhecer o excesso de execução, diante do desrespeito à detração (art. 42, CP) e às remições de pena (art. 126, LEP), bem como à Súmula 716 do STF; 2) Confirmar o direito do paciente ao regime semiaberto, afastando-se o recrudescimento para o fechado; 3) Anular o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, determinando que seja intimado em seu endereço residencial para início do cumprimento da pena, nos termos da Resolução CNJ n. 474/2022; 4) Determinar, caso já recolhido, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Com a decisão do evento 7, deneguei a ordem liminar, quando se considerou que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio previsto em lei, como no caso presente, em que caberia o recurso de Agravo em Execução Penal, com previsão no art. 197 da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execuções Penais). De outro lado, percebeu-se que a decisão prolatada pelo juízo primevo, em acatamento ao acórdão do STJ, tinha tomado por base, para o cálculo da progressão de regime, o quantum da pena aplicada na primeira instância, sem levar em consideração sua majoração na instancia revisional, cujo acórdão, agora, teve seu trânsito em julgado certificado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 E, para evitar a adoção de medidas açodadas, este signatário determinou que se enviassem os autos à autoridade apontada como coatora, na hipótese o meritíssimo juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), para prestar as informações que julgasse pertinentes, e que se desse vista dos autos à eminente procuradora de justiça com atribuições nesta Corte, para oferecer o seu parecer. As informações vieram aos autos no evento 14, e o parecer ministerial foi encetado no evento 18. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR A ordem de habeas corpus, no ordenamento jurídico brasileiro, com trâmite nesta Justiça castrense, como se sabe, tem sua previsão no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal (CF) de 1988 e no art. 466 do Código de Processo Penal Militar (CPPM): Constituição Federal: Art. 5º (...) LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; Código de Processo Penal Militar: Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Na decisão monocrática denegatória da liminar pleiteada na peça de exórdio, este signatário estabeleceu algumas premissas que devem ser reproduzidas na seara desta análise meritória: [...] Nesta Ação de Habeas Corpus, o impetrante pede a cassação da ordem de prisão expedida pelo Juiz da Execução, em desfavor do paciente Rafael Henrique Ribeiro, para o início da execução definitiva da pena de 9 (nove) anos de reclusão, que lhe foi imposta nos autos da Ação Penal n. 200545-71.2022.9.13.0004, majorada na instância revisional, devido ao trânsito em julgado do respectivo acórdão. É importante destacar, inicialmente, que o habeas corpus não deve ser usado como substituto de um recurso próprio previsto em lei, mas sim como uma ação autônoma de impugnação para garantir a liberdade de locomoção contra eventuais ilegalidades ou abuso de poder. O uso do habeas corpus como sucedâneo recursal somente é admitido, em casos excepcionais de flagrante ilegalidade que causem prejuízo à liberdade, ou para tutelar pedidos diversos que reflitam, naquele momento, na liberdade do paciente. É assente a jurisprudência dos tribunais superiores nesse sentido, como pode ser confirmado com o excerto que trago à transcrição: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INCABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO CRIMINAL. RÉU CONDENADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC n. 908.950/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.) I - Não se admite a impetração do habeas corpus como sucedâneo do recurso legal cabível, sob pena de se descaracterizar a finalidade da garantia fundamental. O objetivo consiste em preservar a racionalidade do sistema processual e recursal e retomar sua função constitucional. Precedentes. II - Não existem, nos autos, elementos suficientes para a concessão da ordem de ofício. Por, ao menos três razões. A primeira, porque inexiste comprovação de autorização da Anvisa. A segunda, porque não consta dos autos que o paciente tenha realizado curso de extração do óleo da Cannabis sativa. E, por fim, a última, por não constar dos autos laudo de engenheiro agrônomo com indicativo da quantidade necessária de plantas a serem cultivadas. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 754.849/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO PARCIALMENTE DESFAVORÁVEL. FALTA GRAVE RECENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (STJ - AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) (STJ - AgRg no HC 893612/SP, Relator(a): Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgamento: 22/04/2024, DJe: 24/04/2024) Especificamente a respeito da matéria tratada nestes autos, tem-se, também, o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG): EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL - VIA IMPRÓPRIA - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. As matérias relacionadas à execução da pena devem ser objeto de recurso de Agravo em Execução Penal, conforme art. 197 da Lei de Execução Penal, não se admitindo a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio. 2. Não configura manifesta ilegalidade a justificar a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo do recurso próprio o indeferimento, devidamente fundamentado, da progressão de regime bem como do benefício do livramento condicional. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.537647-0/000, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/03/2025, publicação da súmula em 13/03/2025) O recurso próprio e previsto em lei, para os atos relacionados à execução definitiva da pena, constitui-se no agravo em execução penal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 com previsão no art. 197 da Lei n. 7.210 de 11 de julho de 1984 (Lei de Execuções Penais). Trago à mesa o dispositivo: Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. [...] Ainda que reconhecendo a possibilidade de conceder-se, eventualmente, a ordem de ofício nas ocorrências de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, no caso em apreço, tais circunstâncias não foram observadas. Até mesmo porque ficou claro, depois de uma breve e simples análise realizada nos autos, como somente pode acontecer nesta via estreita do remédio constitucional, que a decisão prolatada pelo juízo primevo, em acatamento ao acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tomou como base para o cálculo da progressão de regime o quantum da pena aplicada na primeira instância, sem levar em consideração sua majoração na instância revisora, cujo acórdão teve, agora, seu trânsito em julgado certificado. Para evitar decisões açodadas, buscaram-se, junto à autoridade apontada como coatora, no caso em testilha o meritíssimo juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), as informações que foram encetadas no evento 14, bem como o parecer ministerial, que foi colacionado no evento 18. Das informações prestadas pelo juízo da execução, trago à luz as partes transcritas a seguir: [...] Inicialmente, esclarece-se que o paciente foi condenado à pena definitiva de 9 (nove) anos de reclusão, conforme acórdão do Tribunal de Justiça Militar transitado em julgado (Seq. 376). Em razão desse trânsito, o Juízo determinou a expedição da guia definitiva de execução penal (Seq. 379.1), com observância do decote da imputação relativa à contravenção penal, bem como com o cômputo das remições já reconhecidas na execução provisória. Na sequência, diante da fixação do regime inicial fechado pelo acórdão condenatório, o Juízo declarou sem efeito a manutenção do regime semiaberto anteriormente concedido em execução provisória (Seq. 53.1), por incompatibilidade com o título executivo definitivo, determinando, por consequência, a expedição do competente mandado de prisão para início do cumprimento da pena (Seq. 387.1). Importante registar que o mandado de prisão ainda não foi cumprido e que, tão logo ocorra a captura ou a apresentação voluntária, a execução será deprecada à Justiça Comum, em virtude da condição de ex-policial militar do paciente, a quem caberá apreciar os futuros pedidos de progressão de regime, remições e demais incidentes executórios. Portanto, ao contrário do alegado na impetração, não houve desconsideração da detração ou das remições já computadas. Estas constam expressamente na guia definitiva expedida que seguirá para a Justiça Comum. A decisão impugnada apenas adequou a execução provisória ao título definitivo transitado em julgado, em estrita observância ao regime inicial fixado no acórdão. Assim, não se verifica constrangimento ilegal, tampouco excesso de execução, porquanto a situação do paciente será apreciada no juízo competente da execução definitiva, que poderá reavaliar eventual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 progressão de regime à luz do tempo efetivamente cumprido, da detração e das remições. [...] A eminente procuradora de justiça com atribuições neste Tribunal, doutora Elba Rondino, corroborando o entendimento manifestado nas informações da autoridade coatora, ainda pontuou, no seu parecer do evento 18, a impossibilidade de se admitir a ação de habeas corpus como substitutivo do recurso cabível contra o ato que gerou o inconformismo da parte, e que, no caso concreto, seria o Agravo em Execução Penal, conforme previsão do artigo 197 da Lei de Execução Penal, tão logo o processo seja remetido para a Justiça Comum, onde tramitará o feito, por se tratar de ex-policial militar. Com essas reflexões, firmo minha posição segura quanto à inocorrência do constrangimento ilegal e do abuso de poder, tampouco de qualquer excesso de execução. Por todo o exposto, mantenho, na sua integralidade, a decisão preliminar que denegou a presente ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator